Tribunal: TJSP
Processo: 1004596-30.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de reparação de danos. Contrato de arrendamento mercantil. Competência absoluta em razão da matéria, o que torna inaplicável a regra do artigo 105, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, irrelevante, portanto, o julgamento de recurso anterior interposto em ação que envolve as mesmas partes, por esta Câmara. Matéria que se insere na competência das 25a a 36a

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de reparação de danos. Contrato de arrendamento mercantil. Competência absoluta em razão da matéria, o que torna inaplicável a regra do artigo 105, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, irrelevante, portanto, o julgamento de recurso anterior interposto em ação que envolve as mesmas partes, por esta Câmara. Matéria que se insere na competência das 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, consoante Resolução n. 623/2013 e modificações estabelecidas pela Resolução n. 693/2015, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Inteligência da Súmula n. 158, desta Corte, no sentido de que "a distribuição de recurso anterior, ainda que não conhecido, gera prevenção, salvo na hipótese de incompetência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta". Hipótese em que, tendo sido determinada a redistribuição do recurso a esta Câmara, por v. acórdão emanado da C. 30a Câmara da Seção de Direito Privado desta Corte, materializou-se conflito a ser dirimido mediante dúvida de competência que ora se suscita ao Grupo Especial da Seção de Direito Privado, nos termos do Assento Regimental n. 409/2012.

Dispositivo: suscitaram conflito de competência a ser dirimido pelo Grupo Especial da Seção de Direito Privado.